Tribunal: CARF
Processo: 19515.008627/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008627/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.572 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
DGB LOGÍSTICA S/A DISTRIBUIDORA GEOGRÁFICA DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2003
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 273) em face do Acórdão no 16-24.264 (p. 224),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI)_, DEBCAD n° 37.193.827-9, lançado pela
fiscalização contra o Contribuinte em epígrafe, relativo a contribuições devidas à
Seguridade Social da parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008627/2008-01
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

incidentes sobre suas remunerações, não recolhidas e não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social- GFIP.
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 1.911,05 (um mil e novecentos e
onze reais e cinco centavos), abrangendo o período de 03/2003, 05/2003 a 07/2003, e
09/2003, consolidado em 26/12/2008.
O Relatório Fiscal, de fls. 12 a 18, informa que:
- Examinados os documentos e livros apresentados, foram identificadas retribuições a
segurados da Previdência Social, a título de: indenização, verbas 1046/1342; abono,
verba 1374; e serviço-valor bruto, verba 1801;
- Em relação a estas verbas remuneratórias, a empresa não as declarou em GFIP nem
comprovou o recolhimento ou a provisão das correspondentes contribuições
previdenciárias na escrita contábil;
- Questionada a respeito da natureza das verbas 1046/1342, e 1374, a empresa
esclareceu, por meio de e-mail, que “as verbas questionadas são de caráter sindical
conforme modelos abaixo: 1046 - Indenização referente à demissão de funcionário 30
dias que antecedem a data de reajuste sindical, 1374 - Indenização de funcionário
demitido com mais de 5 anos de empresa e 40 anos de idade, 1342 - Indenização de
funcionário demitido até 30 dias a partir do retorno das férias”,
- De acordo com disposição contida no artigo 111 do Código Tributário Nacional, a
legislação que trata de exclusão ou suspensão e de outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente. E a Lei n° 8212/91 enumera, no parágrafo 9° do artigo 28, as
parcelas não integrantes do salário de contribuição;
- No entanto, não consta do citado dispositivo legal qualquer previsão de exclusão do
salário de contribuição de verbas com a natureza das classificadas sob os códigos 1374 e
1342;
- A fiscalização não encontrou embasamento legal para a exclusão da incidência no caso
dos pagamentos a Marcos Macedo Maynard Araújo, classificados na verba 1046. Tais
pagamentos não estão de acordo com o disposto no item 9, da alínea “e”, do parágrafo
9°, do artigo 28 da Lei n° 8212/91, seja pelo valor transacionado, muito superior ao
salário mensal, seja pela época da demissão, a 60 dias da correção salarial;
- Ao examinar o contrato de trabalho e o instrumento de rescisão de contrato de
trabalho, firmados respectivamente em 01/05/2001 e 01/03/2003, entre o Contribuinte e
Marcos Macedo, verificou-se que a cláusula 7.2 a estabelecia a hipótese de rescisão do
contrato antes do prazo definido na cláusula 2.1 (de 4 anos), nos estritos termos do
artigo 479 da CLT, que determina que deve ser paga por metade a remuneração a que
teria direito até o término do contrato;
- Assim, dos valores pagos a Marcos Macedo na verba 1046, correspondentes a um
salário nominal para cada mês que faltou do prazo contratual, metade deve sofrer
incidência, pois o item 3, da alínea “e”, do parágrafo 9°, do artigo 28 da Lei n° 8212/91,
estabelece que não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título
de indenização de que trata o artigo 479 da CLT;
- O Título “Dos Critérios e Procedimentos Utilizados para o Cálculo do Montante da
Contribuição Previdenciária Devida neste Documento” indica os parâmetros adotados
para a apuração das contribuições de segurados empregados e contribuintes individuais
objeto do presente AI;
- O Título “Dos Documentos Examinados” relaciona todos os documentos e livros
analisados na ação fiscal;
- A situação descrita no Título “Das Razões Do Lançamento Dos Créditos
Previdenciários” configura, em tese, a prática do ilícito tipificado nos incisos I, II, e III,
do art. 337-A do Código Penal, na redação da Lei n° 9983/00. Assim, será objeto de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade pública
competente, para as providências cabíveis;
- Em razão de o Sistema de Auditoria Fiscal e os sistemas de controles dos débitos não
estarem configurados para o cadastro de representantes legais qualificados como
diretores, os relatórios REPLEG e VÍNCULOS trazem os diretores da companhia sob a
qualificação de sócio-gerente;
- A fiscalização foi atendida por Otávio Aparecido Pedroso, gerente tributário, auxiliado
por Magali Silva.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao Auto de Infração: IPC -
Instruções para o Contribuinte, de fls. 02 a 03; DAD – Discriminativo Analítico de
Débito, de fl. 04; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fl. 05; RL - Relatório de
Lançamentos, de fl. 06; FLD - Fundamentos Legais do Débito, de fls. 07 a 08; REPLEG
- Relatório de Representantes Legais, de fl. 09; VÍNCULOS - Relação de Vínculos, de
fls. 10 a 11.
Foram juntadas, ainda, pela fiscalização: Termo de Re-Ratificação ao Contrato de
Trabalho, às fls. 19 a 22; Instrumento de Rescisão de Contrato de Trabalho, às fls. 23 a
25; correspondência eletrônica e esclarecimentos, “Descrição do Pagamento de Verbas
Indenizatórias”, às fls. 26 a 29.
Conforme 0 Termo de Juntada por Apensação, à fl. 34, datado de 13/01/2009, foram
apensados
ao
processo
n°
19515008626/2008-58
(principal)
os
processos
19515.008627/2008-01 (processo em tela); l9515.008628/2008-47; l9515.008629/2008-
91; 19515.008634/2008-02; 19515.008635/2008-49; e 19515.008636/2008-93.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado do Auto de Infração conforme fl. 01, o Contribuinte, dentro do
prazo regulamentar, conforme despacho de fl. 194, contestou a autuação através do
instrumento de fls. 36/73, com juntada dos seguintes documentos:
- cópia autenticada de documento de identidade do advogado, fl. 74;
- Doc. 1 - cópias autenticadas de Atas de Assembleia, Termos de Renúncia e Declaração
e de Posse, fls. 75/107;
- Doc. 2 e Doc. 3 - cópia autenticada de Procuração, e Substabelecimento, fls. 108/111;
- Doc. 4 - cópia simples do presente Auto de Infração, fls. 112/132;
- Doc. 5 - cópias simples de GPS- Guias da Previdência Social, fls. 133/135;
- Doc. 6, fls. 136 a 192 - cópias simples de Acordo Coletivo para Reajuste Salarial
2003; Fichas de Registro de Empregado, Contratos de Trabalho, Termos de Rescisão do
Contrato de Trabalho, comprovantes de depósito bancário, folhas de Pagamento, Termo
de Re-Ratificação ao Contrato de Trabalho, e demonstrativos de rescisão.
Dos Fatos
Primeiramente, apresenta breve relato sobre o resultado da ação fiscal, e sobre o Auto
de Infração em tela.
Argumenta que o auditor fiscal cometeu sucessivos equívocos na autuação: (i)
decadência de parte dos valores lançados; (ii) não incidência das contribuições
previdenciárias sobre as indenizações pagas pela Impugnante; (iii) incompetência da
Autoridade Fiscal para caracterizar a natureza remuneratória dos valores pagos a título
de indenização; (iv) nulidade decorrente da utilização de multa cuja previsão legal de
aplicação foi revogada.
Deste modo, como se verificará, a exigência fiscal deve ser integralmente cancelada,
com o integral provimento da impugnação.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Da Tempestividade
No presente caso, a intimação deu-se em 29/12/2008, e assim, de acordo com o artigo
15 do Decreto n° 70.235/72, o prazo para apresentação da impugnação somente expirará
em 28/01/2009. Tempestiva, portanto, a impugnação.
Do Pagamento da Verba Referente ao Período de Apuração de 06/2003
Esclarece que a Impugnante optou por quitar o montante referente à contribuição
previdenciária devida sobre o salário de contribuição recebido por contribuintes
autônomos, período de 06/2003, no valor total de R$ 427,94 (quatrocentos e vinte e sete
reais e noventa e quatro centavos),, conforme atesta a Guia da Previdência Social- GPS
anexa (doc. 05).
Portanto, o referido período não será objeto de defesa, restando apenas os períodos de
fevereiro, março, maio, julho e setembro de 2003, que se referem à contribuição
patronal e ao SAT/RAT, e serão impugnados a seguir.
Tendo em vista o pagamento realizado, deve ser extinta a cobrança do crédito tributário
a título de contribuição previdenciária devida sobre o salário de contribuição de
autônomos, período de 06/2003, em conformidade com o que dispõe o artigo 156,
inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Do Direito
Preliminarmente
Do Cerceamento do Direito de Defesa Decorrente da Ausência de Demonstração
da Base de Cálculo e da Alíquota Utilizada
Da leitura do Discriminativo Analítico de Débitos - DAD, verifica-se que não há
qualquer informação quanto à base de cálculo e alíquotas efetivamente utilizadas.
Muito embora a fiscalização tenha feito menção ao fato de que as alíquotas dos
contribuintes individuais utilizada é de 11% e que a dos empregados obedeceram as
faixas salariais, não demonstrou a apuração da contribuição devida, prejudicando a
defesa da Impugnante.
A recomposição dos valores que foram objeto de autuação é impossível, visto que não
foi demonstrado o cálculo efetuado para chegar aos valores que constituem o presente
Auto de Infração.
E a tentativa de fazê-lo não leva ao resultado obtido pela fiscalização.
Como exemplo, cabe analisar o valor relativo a 03/2003, lançado como R$ 130,17 (a
título de principal). Foi utilizado o valor indenizado ao empregado naquele mês, qual
seja R$ 1.249,04.
Aplicando-se as alíquotas possíveis sobre tal base de cálculo tem-se que à alíquota de
8% a obrigação seria de R$ 99,92, à alíquota de 9% a obrigação seria de R$ 112,41, e à
alíquota de 11% seria de R$ 137,39. Ou seja, nenhuma das possibilidades leva à mesma
conclusão da fiscalização.
Pelo exposto, resta prejudicado o direito de defesa da Impugnante, em afronta ao
disposto no artigo 5°, incisos LV e LIV, e artigo 37, da Constituição Federal (CF),
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), artigo 10 do Decreto n° 70235/72, e
artigo 50 da Lei n° 9784/99.
Destaque-se que não basta que seja concedido prazo para apresentação de defesa, deve
ser assegurado também o completo teor da acusação fiscal, sendo que a fiscalização não
observou a regra completa e eficiente motivação. Transcreve jurisprudência.
Do Erro na Metodologia do Cálculo
Outra nulidade macula o lançamento, pois a fiscalização incorreu em erro quanto à
metodologia de cálculo utilizada.
A contribuição devida pelo empregado à Previdência Social é calculada mediante a
aplicação das alíquotas devidas conforme o montante da remuneração sobre o que a
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

legislação optou por denominar como salário de contribuição. Relaciona as Tabelas
vigentes, e transcreve os artigos 28 e 20 da Lei n° 8212/91.
Reproduz também o artigo 21 da Lei n° 8212/91, e argumenta que o cálculo das
contribuições devidas pelos empregados e pelos contribuintes individuais é efetuado
mediante a aplicação de certas alíquotas sobre o salário de contribuição, que possui
limites mínimo e máximo. Entretanto, a fiscalização não respeitou os limites máximos.
Admitindo-se, por absurdo, que as indenizações pagas pela Impugnante compõem o
salário de contribuição, e que a fiscalização conhece seus beneficiários, e que possuía as
folhas de salários e GFIP's dos períodos autuados, cabia-lhe adicionar o valor de tais
indenizações ao montante da remuneração mensal de cada beneficiário, a fim de
identificar, após o reajuste, qual seria o salário de contribuição, e, se for o caso, efetuar
o lançamento de eventual diferença. Cita julgado.
As folhas de pagamento foram fornecidas à Autoridade Fiscal, e demonstram quais
funcionários já haviam atingido o teto máximo do salário de contribuição.
Portanto, mesmo que as indenizações fossem consideradas remuneração, não seria
devido nenhum valor a título de contribuição do empregado, sobre os valores recebidos
por estes beneficiários.
Assim, verifica-se que a autoridade fiscal errou no presente lançamento, porque:
- a motivação errônea cerceia o direito à ampla defesa e compromete
- motivo do ato;
- partiu da premissa equivocada de que a indenização constitui base de incidência de
contribuição previdenciária;
- desconsiderou o salário de contribuição máximo determinado em Lei, utilizando,
assim, de metodologia equivocada para apurar o valor devido;
- não evidenciou a base de cálculo e a alíquota utilizada, além de utilizar alíquota e
capitulação legal não referente à época dos fatos.
Pelo exposto, o lançamento é nulo, afrontando os artigos 142 e 112 do CTN.
Da Decadência
A exigência fiscal abrange o período de fevereiro, março, maio, junho, julho e setembro
de 2003, do que se verifica que a sua integralidade está abrangida pela decadência, em
razão de a Impugnante ter sido intimada do lançamento em dezembro de 2008,
transcorridos mais de 5 anos dos fatos geradores ocorridos até novembro de 2003.
Discorre sobre a natureza de tributo das contribuições previdenciárias, citando os artigos
149, caput, e artigo 195 da Constituição, bem como os prazos de decadência a
prescrição aplicáveis, artigo 146, inciso III, da CF/88, e artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da
Lei n° 8212/91, objeto da Súmula n° 8, com efeito vinculante nos termos do artigo 103,
“a” da CF/88, inserido pela Emenda Constitucional n° 45/2004, e artigos 64-A e 64-B
da Lei n° 9784/99. Transcreve julgado da Câmara de Recursos Fiscais.
Destaca que a própria administração acatou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46
da Lei n° 8212/91, reconhecida pela Suprema Corte, e editou o Parecer da Procuradoria
da Fazenda Nacional - PGFN/CAT n° 1617/2008.
Transcreve o artigo 42 da Lei Complementar n° 73/1993, ementa do Acórdão n° 16-
19971 da Delegacia da Recita Federal de Julgamento em São Paulo, bem como trecho
do citado Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, e conclui que no caso em tela, não se trata
de não recolhimento de tributo sujeito ao lançamento por homologação, mas de
recolhimento que a Impugnante entendeu correto, sob cada rubrica (contribuição
previdenciária devida pela empresa e o SAT/RAT).
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Assim, para cada período houve o recolhimento do tributo devido, e mais, para cada
rubrica disponível nos formulários de obrigações acessórias, cumprindo a observância
da Súmula Vinculante n° 8 do STF, do CTN, e, no caso da administração, do Parecer
PGFN/CAT n° 1617/2008, não olvidando ao Julgador criar rubricas inexistentes para
não acolher a decadência.
Frisa, ainda, que a contagem do prazo previsto no parágrafo 4° do artigo 150 do CTN,
inicia-se da ocorrência do fato gerador e se finda apenas com a notificação do
lançamento, nos termos do artigo 142 do mesmo diploma legal.
Transcreve jurisprudência administrativa, e afirma que todos os valores relativos a
pagamentos de indenizações, que a fiscalização entende como tendo natureza
remuneratória, efetuados antes de dezembro de 2003, foram atingidos pela decadência, e
integralmente extintos nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, devendo a autuação
ser cancelada neste ponto.
Do Mérito
Da Incompetência da Autoridade Fiscal para a Presente Autuação
Deve se consignada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a natureza dos
pagamentos efetuados pela Impugnante a seus empregados, por força do artigo 114 da
CF/88, na redação dada pela Emenda Constitucional (EC ) n° 45/2004. Reproduz o
dispositivo legal, e julgado do TRF 3” Região.
Com a promulgação da EC n° 45/2004, e' da Justiça do Trabalho a exclusiva
competência para reconhecer questões conflituosas relativas à natureza das verbas
salariais ou remuneratórias.
O artigo 18 do Decreto n° 4552/2002, que aprovou o Regulamento da Inspeção do
Trabalho, trata da competência dos auditores fiscais no exercício de suas funções, e nele
não se vislumbra a competência para declaração da natureza de determinado pagamento,
efetuado pela Impugnante a empregado. Trata-se de matéria que depende de ampla
dilação probatória, que apenas poderá ocorrer na esfera do Poder Judiciário.
Da Natureza das Verbas Recebidas pelos Funcionários da Impugnante
Foram previstas pela Impugnante, através de acordo coletivo, indenizações recebidas
em função do tempo de trabalho e da idade, estabilidade para funcionário que volta de
férias, além daquela garantida nos 30 dias que antecedem o reajuste sindical.
Deste modo, o funcionário que retorna de férias não pode ser demitido nos 30 dias
posteriores a esse retorno, assim como o funcionário com mais de 5 anos de empresa, e
40 anos de idade, deve ser indenizado com um salário, no caso de rescisão sem justa
causa. Devem ser indenizados, ainda, os funcionários demitidos nos 30 dias que
antecedem o reajuste salarial previsto em acordo coletivo.
No entanto, apesar do caráter indenizatório das verbas relacionadas a seguir, a
fiscalização considerou como salário de contribuição:
- Os valores recebidos em 02/2003 pela funcionária Renata Maria Moreira de Melo
Nardy, a título de indenização por ter sido demitida em até 30 dias do retorno das férias
(verba 1342);
- Os valores recebidos em 03/2003 pelo funcionário Sidnei Rodrigues Cabral, que
possuía mais de 5 anos de empresa e 40 anos de idade, quando demitido
desmotivadamente (verba 1374);
- Indenização pela rescisão do contrato de trabalho (verba 1046), ao funcionário Marcos
Macedo Maynard Araújo, nos períodos de 05/2003, 07/2003, e 09/2003.
Pelo exposto, os pagamentos destinados aos funcionários da Impugnante, bem como aos
demais colaboradores, foram efetuados sob a rubrica de indenização, pois visavam a
recompor as perdas (materiais ou subjetivas) sofridas pela rescisão sem justa causa.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Os referidos pagamentos não podem ser considerados como salário ou remuneração,
visto não serem provenientes da contraprestação pelo trabalho, não havendo, nem
sequer, que se falar em habitualidade, como se verá adiante.
Da Diferença Conceitual entre Salário e Remuneração e Indenização
Apoiado nos artigos 3° e 457 da CLT, artigo 7°, inciso I da Constituição Federal, bem
como em doutrina e jurisprudência, discorre sobre os conceitos de salário, remuneração,
e indenização.
Argumenta que os valores recebidos pelos funcionários da Impugnante, objeto desta
autuação, possuem natureza de indenização, pois: i) tornam-se devidos pelo rompimento
do contrato de trabalho; ii) têm como base exigências em legislações pertinentes,
plenamente caracterizadas como indenizatórias.
Assim, o pagamento de indenizações aos empregados da Impugnante não pode ser
considerado remuneração ou salário, pois tal pagamento não está sujeito à
habitualidade, regularidade, ou periodicidade, nem correspondem à contrapartida em
razão da prestação de mão de obra.
Além do que, a outorga das indenizações estava vinculada à demissão sem justa causa
somada ao tempo de empresa dos funcionários, ou à estabilidade garantida nos 30 dias
que antecedem o ajuste sindical, ou os 30 dias posteriores ao retorno das férias.
Da Não Incidência das Contribuições Previdenciárias sobre as Indenizações
Recebidas em Função da Rescisão do Contrato de Trabalho sem Justa Causa
Menciona o artigo 195 da Constituição Federal, bem como os artigos 22, inciso I
(transcreve), e 28,,inciso 1, ambos da Lei n° 8212/91, e alega que a contribuição
previdenciária incide sobre verbas de natureza salarial, e não sobre indenização.
Nesse sentido, as indenizações em tela não se destinam a retribuir o trabalho, tanto que
os funcionários já haviam sido remunerados normalmente pela atividade exercida. E
como é evidente pela simples análise do auto de infração lavrado, não se configura
ganho habitual, já que os valores foram recebidos somente na rescisão do contrato de
trabalho.
O artigo 22 da Lei n° 8212/91 ainda estabelece, no parágrafo 2°, que não integram a
remuneração as parcelas tratadas no item 7 do parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n°
8212/91. Transcreve os dispositivos legais, bem como a alínea “j”, do inciso V, do
parágrafo 9°, do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n°
3048/99), que determina a não incidência da contribuição sobre as verbas recebidas a
título de ganhos eventuais.
Pelo exposto, não há suporte fático para a autuação:
- Os pagamentos efetuados pela Impugnante a título de indenizações são decorrentes da
rescisão imotivada do contrato de trabalho, visando à recomposição das perdas havidas
pelos funcionários, e, como demonstrado, não se amoldam ao conceito de salário ou
remuneração, trazido pela legislação trabalhista;
- Enquadrando-se no conceito de ganhos eventuais à luz da legislação previdenciária, as
indenizações pagas pela empresa estão abarcadas pela regra de isenção contida no
parágrafo 9°, item 7, do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e artigo 214, parágrafo 9°, inciso
V, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Destaca, ainda, o principio da legalidade contido no artigo 5°, inciso II, da Constituição
Federal, e, de modo mais específico, da legalidade tributária, conforme artigo 150,
inciso I, da CF/88.
Conclui que não há suporte fático ou legal para a presente autuação fiscal, a qual deve
ser cancelada.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Das Penalidades
Da Capitulação Legal Indevida e do Descabimento de Aplicação da Multa Prevista
no Art. 35, Incisos I a III da Lei n° 8.212/91 em Razão de sua Revogação pela
Medida Provisória n° 449/2008
Pelos argumentos apresentados, não é cabível o lançamento de ofício contra a
Impugnante, inexistindo fundamento para imposição de qualquer multa de ofício, pois a
penalidade pecuniária constitui acessório da obrigação principal.
Além do que, a multa é indevida pois não houve a aplicação da norma que estava em
vigor - a intimação da lavratura do presente Auto de Infração foi em 29/12/2008, após a
entrada em vigor da Medida Provisória (MP) n° 449/2008.
O Auto de Infração foi fundamentado no artigo 35 incisos I, II, e III, da Lei n° 8212/91
(com alterações da Lei n° 9876/99), e artigo 239, III, “a”, “b”, e “c”, parágrafos 2° ao 6°
e ll, e artigo 242 do RPS. No entanto, com a alteração do artigo 35 da Lei n° 8212/91
pela MP n° 449/2008, verifica-se que o referido dispositivo trata de multa de mora.
Por outro lado, no caso de lançamento de ofício, o fundamento para imposição da multa
é o artigo 35-A da Lei n° 8212/91, inserido pela MP n° 449/2008 (transcreve).
Transcreve julgado e conclui pela inexistência de subsunção do fato à norma, com
ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), e ao artigo 10, inciso IV, do
Decreto n° 7023 5/ 72. Portanto, deve ser cancelada a autuação nesta parte.
Dos Juros - Da Não Aplicação da Taxa SELIC
Traça breve histórico da taxa SELIC e contesta o cálculo dos juros de mora com
utilização da referida taxa, por ter natureza remuneratória e não indenizatória.
Cita jurisprudência e afirma que os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês,
uma vez que o CTN prefixou este percentual para aqueles casos em que a lei não tenha
estabelecido a taxa de juros de mora (artigo 161, parágrafo 1° do CTN).
Alega também que a Taxa SELIC só poderia exceder este limite se previsto em lei
complementar, pois o Código Tributário Nacional não pode ser derrogado por mera lei
ordinária.
Conclui que a SELIC não pode ser aplicada no cálculo dos juros moratórios, por ser
inconstitucional.
Dos Juros Sobre a Multa
Argumenta que a Defendente tem o direito de não sofrer a aplicação dos juros sobre a
multa de mora, objeto do lançamento de ofício.
Apoiado no parágrafo 1° do artigo 161 do CTN, afirma que no caso da multa decorrente
de lançamento de ofício, a incidência dos juros, se devido, deveria ocorrer a partir do
trigésimo dia após a ciência do lançamento, quando estaria configurada a mora.
Reitera o argumento de que seriam aplicáveis, no máximo, juros de 1% ao mês, e não a
Taxa SELIC.
Do Pedido
Ante o exposto, requer que seja acatada a preliminar de decadência, ou ainda, requer
que seja, no mérito, dado provimento integral à impugnação, cancelando-se o
lançamento.
Requer, ainda, a produção de todas as provas em Direito admitidas, especialmente a
juntada posterior de documentos.
O órgão julgador de primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-
24.264 (p. 224), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme
ementa abaixo reproduzida:
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/09/2003
PAGAMENTO PARCIAL.
Recolhimentos efetuados através de GPS, após a ciência do Auto de Infração, são
considerados para efeito de liquidação parcial do crédito, uma vez que constituem
pagamentos de valores tidos como incontroversos, configurando a anuência do sujeito
passivo à exigência, não acarretando retificação do lançamento, cabendo sua
apropriação ao crédito pelo setor responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito
passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para
defesa, e quando estejam indicados os fundamentos de fato e de direito que autorizam o
lançamento, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo
administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A contribuição previdenciária devida pelos segurados empregados varia de acordo com
a faixa salarial do trabalhador, considerando, à época da ocorrência dos fatos geradores,
a redução compensatória da CPMF instituída pela Lei n° 9.311/ 1996.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, -em se tratando de
lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado
(artigo173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIMITES.
A competência da Justiça do Trabalho limita-se a determinar o recolhimento das
contribuições previdenciárias provenientes das sentenças condenatórias em pecúnia que
proferir, e dos valores objeto de acordo homologado, que integrem o salário de
contribuição.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PARA APURAR O SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos casos extra-judiciais, constatado pela fiscalização o pagamento de valores que se
enquadram no conceito de salário de contribuição, na legislação previdenciária, é
indiscutível a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB)
para apuração e lançamento das contribuições previdenciárias devidas, dado o caráter de
que se reveste a atividade administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados aos empregados e contribuintes individuais, a qualquer título, inclusive sob a
forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente na legislação não integram o salário de contribuição.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCAPACIDADE DE ALTERAR
OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM LEI.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Os Acordos Coletivos de Trabalho comprometem empregadores e empregados, não
possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de isentar o
Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O cálculo para aplicação da multa mais benéfica ao Contribuinte deverá ser efetuado no
momento do pagamento, parcelamento ou execução do crédito, comparando-se a
legislação vigente à época dos fatos geradores com os termos da Lei n.° 11.941/2009,
considerando todos os processos conexos nesta comparação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 273), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente às contribuições previdenciárias, correspondentes à parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais, tendo como fatos geradores as retribuições a segurados da
Previdência Social a título de indenização, verbas 1046/1342, abono, verba 1374 e serviço-valor
bruto, verba 1801.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de demonstração da
base de cálculo e da alíquota utilizada;
* necessidade de apreciação das provas apresentadas por força do princípio da
verdade material;
* decadência;
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

* incompetência da autoridade fiscal para efetuar o presente lançamento;
* natureza das verbas recebidas pelos sues funcionários;

- diferença conceitual entre salário e remuneração e indenização;
* não incidência das contribuições previdenciárias sob as indenizações recebidas
em função da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa;
* capitulação legal indevida e do descabimento de aplicação da multa prevista no
art. 35, incisos I e II da Lei no 8.212/91 em razão da sua revogação pela Medida Provisória no
449/2008;
* não aplicação da Taxa SELIC; e
* não incidência dos juros sobre a multa.
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Decadência
Neste ponto, a Recorrente defende que a exigência fiscal abrange o período de
fevereiro, março, maio, junho, julho e setembro de 2003, do que se verifica que a sua
integralidade está abrangida pela decadência, em razão de ter sido intimada do lançamento do
crédito tributário apenas em dezembro de 2008, ou seja, transcorridos mais de cinco anos dos
fatos geradores.
Destaca, ainda, que:
A lei aplicável a matéria sob exame (decadência) é a Lei n° 5.172 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), que determina em seu artigo 150 § 4° que o prazo
decadencial para constituição dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de
5 (cinco) anos contados do fato gerador da obrigação tributária.
(...)
A própria administração, acatando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei n°
8.212/91, editou o Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN/ CAT n°
1617/2008, segundo o qual a regra decadencial aplicável a casos como o presente, em
que houve recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, é a do parágrafo 4°
do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
(...)
O caso em tela, não se trata, de ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias, mas apenas do fato de a Recorrente ter declarado e recolhido
corretamente os valores entendidos como devidos, de maneira que não há que se cogitar
a hipótese de não recolhimento do tributo sujeito ao lançamento por homologação, mas
de recolhimento que a Recorrente entendeu correto sob cada rubrica (contribuição
previdenciária devida pela empresa e o SAT/ RAT).
A DRJ, por seu turno, entendeu ser aplicável ao caso em análise o quanto disposto
no art. 173, I, do CTN:
No presente caso, entretanto, não cabe a aplicação do CTN, artigo 150, parágrafo 4°,
citado pelo Contribuinte em sua defesa.
De acordo com o Relatório Fiscal, constituem fatos geradores do presente AI o
pagamento, a empregados e contribuintes individuais, de verbas que não integraram a
base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem foram declaradas em
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

A Defendente afirma que “não se trata, portanto, de ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias, mas apenas do fato de a Impugnante ter declarado e
recolhido corretamente os valores entendidos como devidos (página 17 da Defesa, fl. 52
dos autos).
No entanto, conforme o Relatório Fiscal, a empresa não reconhece os valores pagos a
empregados e contribuintes individuais, objeto do presente AI, como fatos geradores de
contribuição previdenciária, e não informou as referidas verbas em GFIP.
(...)
Assim, por óbvio, não houve qualquer antecipação de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os mencionados fatos geradores, e, desta forma, cabe o
lançamento de ofício das contribuições devidas, extinguindo-se o direito da Fazenda
Pública em constitui-los dentro de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a rigor do que
determina o CTN, em seu artigo173, inciso I.
Pois bem!!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°,
do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto
de infração.
Ou seja: ao contrário do entendimento perfilhado pelo órgão julgador de primeira
instância, para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se houve
recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação, que, no caso dos presentes
autos, corresponde à contribuição previdenciária, parte dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999
a 31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em
anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a
12/2000, constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte
a outras entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.572 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008627/2008-01

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
No caso concreto, a Contribuinte trouxe aos autos, junto com recurso voluntário
apresentado, cópias dos comprovantes de pagamento das Guias da Previdência Social (GPS)
referentes aos meses objeto da autuação (p.p. 333 a 345 e 358 a 391).
Dessa forma, aplica-se no presente caso a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN
para a contagem do prazo decadencial, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 29/12/2008 (p. 4), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2003, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência. Prejudicada a
análise das demais razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital